Tribunal: STF
Processo: HC 95235
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO
   PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      A matéria
   constante do presente habeas corpus está pendente de apreciação
   pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o próprio
   conhecimento do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de
   supressão de instância. Precedentes.
2.      Agravo Regimental
   improvido.